Tribunal: TJSP
Processo: 1503069-12.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Roubo simples – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenação mantida.
Desclassificação para furto – Impossibilidade – Violência referida por vítima idônea.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional aberto – Alteração para o semiaberto – Necessidade.

Apelos ministerial parcialmente provido e defensivo improvido.